Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-98.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001252-98.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. J. S. R. e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA. MÉTODOS COM EFICÁCIA COMPROVADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A musicoterapia e a equoterapia, como métodos de tratamento para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, encontram respaldo na Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, que tornou obrigatória a cobertura pelos planos de saúde.

As novas disposições da Lei nº 9.656/1998, alterada pela Lei nº 14.454/2022, asseguram a cobertura dos procedimentos não constantes no rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico.

A negativa de cobertura integral das terapias prescritas, amparada em cláusula contratual ou norma da ANS, configura conduta abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de afrontar os direitos fundamentais à saúde e à proteção integral da criança.

O STJ firmou entendimento de que o custeio de tratamento multidisciplinar para beneficiário com transtorno do espectro autista não abrange o acompanhamento em ambiente escolar ou domiciliar realizado por profissional do ensino. Precedentes.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 10.000,00, revela-se proporcional e razoável, considerando a vulnerabilidade especial da autora, a essencialidade do tratamento e os impactos advindos da negativa indevida.

Apelo da seguradora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001252-98.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelantes
BRADESCO SAÚDE S/A
e
MARIA JÚLIA SANTOS RACHEL
(representada por
CLARIANE SOUZA DE SANTANA
) e como apelados os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por BRADESCO SAÚDE S/A e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação aviada por MARIA JÚLIA SANTOS RACHEL
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora